Tribunal: STF
Processo: RE 1371776
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 11, fl. 20): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ISENÇÃO NOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA DESTINADOS AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 14.978/2005. CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 155, § 2º, INC. II, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CUMULATIVIDADE RESPEITADA. PRESERVAÇÃO DO IMPOSTO INCIDENTE NAS OPERAÇÕES ANTERIORES. ISENÇÃO LIMITADA À ETAPA FINAL DA CADEIA DE CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE ESTADUAL. CONTRIBUINTE QUE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL A AUTORIZAR O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS ANTERIORES. ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 15.467/2007. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. ALEGAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 



    1. Nos termos do artigo 155, § 2º, inc. II, “b” da Constituição Federal, a isenção de ICMS concedida pelo Fisco “acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores”, salvo disposição legal em contrário.



    2. A Lei Estadual nº 14.978/2005 instituiu a isenção de ICMS nas operações de saída ao consumidor final envolvendo produtos da cesta básica. A ausência de disposição legal a permitir o aproveitamento dos créditos do tributo incidentes nas etapas anteriores da cadeia de circulação legitima a exigência desses valores, por parte do Fisco estadual.



    3. O artigo 2º da Lei Estadual nº 15.467/2007 prevê a remissão de créditos tributários lançados ou não em dívida ativa, e que se referiam ao aproveitamento da totalidade de ICMS, pelos contribuintes, em operações cuja saída contava com redução de sua base de cálculo, de modo a atribuir ônus final de ICMS equivalente a 7% (sete por cento).



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12, fl. 3), foram acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeito modificativo, nos termos da seguinte ementa (Vol. 12, fl. 20):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELOINTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO, INFORMANDO ACERCA DAINSTAURAÇÃO DE IRDRD ACERCA DA MATÉRIA DEBATIDA. OMISSÃO QUE DEVE SER SANADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO QUE NÃO COMPORTADEFERIMENTO. INCIDENTE SUSCITADO QUE NEM AO MENOS FOI INSTAURADO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL. SUSPENSÃO QUE APENAS É ADMITIDA COM O RECEBIMENTO DO INCIDENTE, QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO OCORREU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃOCONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOMODIFICATIVO SOBRE O JULGADO.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo até julgamento final, pelo TJPR, do incidente de resolução de demandas repetitivas na Apelação n° 0034556- 58.2016.8.16.0030. 



    Em seguida, alega que o acórdão recorrido violou o artigo 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões opontadas. 



    No mérito, afirma que o acórdão recorrido, ao manter o cancelamento dos créditos de ICMS em razão da isenção nas operações de saída de produtos da cesta básica destinados a consumidor final prevista na Lei Estadual 14.978/2005, violou os seguintes dispositivos constitucionais (Vol. 16, fl. 6):



    “- art. 155, § 2°, inciso I, da CF, que determina que o ICMS será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 



    - art. 155, § 2º, inciso II, da CF, o qual traz determinação de que a isenção ou a não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações anteriores, e acarretarão a anulação do crédito relativo às operações posteriores;



    - art. 52, XXII, combinado com o art. 150, IV da CF, que vedam expressamente que, a pretexto de punir, o Estado abuse do poder de impor penalidades, eivando de inconstitucionalidade multas aplicadas com caráter confiscatório, desconfigurando sua própria natureza e função”.



    Defende que “a isenção ou a não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações anteriores, e acarretarão a anulação do crédito relativo às operações posteriores” (Vol. 16, fl. 5).



    Aduz que o artigo 155, § 2°, I, da CF/1988, o Regulamento do ICMS do Estado do Paraná e o artigo 27, I, da Lei Estadual 11.580/1996, têm disposição expressa no sentido de que a isenção do tributo somente acarretará a anulação do crédito nas hipóteses em que não houver legislação local dispondo o contrário. 



    Afirma que o acórdão recorrido não aplicou ao caso concreto a Lei Estadual 15.467/2007, do Estado do Paraná, que “determinou ao Fisco Estadual que cancele os créditos tributários lançados contra os contribuintes que tenham deixado de fazer o estorno proporcional dos créditos apurados em relação a produtos da cesta básica” (Vol. 16, fl. 12).



    Sustenta que “ao deixar de aplicar ao caso a legislação estadual que prevê a necessidade de cancelamento de eventuais créditos de ICMS, relativos a estornos proporcionais decorrentes de diferença de tributação na aquisição de produtos da cesta básica de alimentos” (Vol. 16, fl. 12), o Tribunal de origem não observou a tese firmada no julgamento do RE 635.688 (Tema 299 da repercussão geral: A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário). 



    Assevera que no referido paradigma “o STF reafirmou sua posição segundo a qual a redução da base de cálculo equivale a uma isenção parcial, para fins de utilização de créditos de ICMS, nos termos do artigo 155, § 2º, II, b, da CF/88. Todavia, em que pese o entendimento do STF no sentido da anulação proporcional dos créditos de ICMS por entender que redução de base de cálculo equivaleria a uma isenção parcial, no mesmo acórdão restou estabelecido que, havendo legislação estadual que admita o aproveitamento integral dos créditos de ICMS, tal deve ser permitido” (Vol. 16, fl. 9).



    Destaca que “a Lei n° 15.467/07 determinou ao Fisco Estadual que cancele os créditos tributários lançados contra os contribuintes que tenham deixado de fazer o estorno proporcional dos créditos apurados em relação a produtos da cesta básica. Nesse sentido, verifica-se que o acórdão recorrido, ao entender pela manutenção da autuação pelo Fisco estadual, desconsiderou o entendimento exposto em sede de repercussão geral por este E. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a existência da legislação estadual em comento, mas deixando de aplicá-la ao caso” (Vol. 16, fl. 12).



    Ressalva que “a restrição ao aproveitamento dos créditos faz com que o ICMS não seja um tributo não cumulativo, mas parcialmente cumulativo” (Vol. 17, fl. 1).



    Ao final, requer, subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento formulado no acórdão recorrido, que sejam excluídas as multas aplicadas, pois têm manifesto caráter confiscatório, “uma vez que foi utilizado o percentual de 60% sobre o valor do imposto a ser supostamente pago” (Vol. 17, fl. 6).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 22).



    Remetidos os autos ao STJ, negou-se provimento ao REsp 1.807.391, interposto concomitantemente ao presente RE (Vol. 41).



    Após o trânsito em julgado, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 46).



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em saber se o Tribunal de origem, ao não reconhecer o direito ao creditamento de ICMS recolhido em etapas anteriores nas saídas internas de produtos que compõem a cesta básica, divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE no RE 635.688-RG. 



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 635.688-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/2/2015, Tema 299), fixou tese no sentido de que 



    “a redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso extraordinário não provido.”



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 11, fl. 21):



    “I - Trata -se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Curitiba, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0001753-76.2015.8.16.0185, opostos por WMS Supermercados do Brasil Ltda., com vistas à impugnação da Execução Fiscal nº 0014840- 36.2014.8.16.0185, ajuizada pelo Estado do Paraná. 



    No caso em análise, a Execução Fiscal tem por objeto a CDA n. 03083014- 8, oriunda dos autos de infração n. 6567584-6. Sentenciando os embargos à execução (mov. 55.1), o Magistrado julgou improcedente o pedido formulado pelo embargante, condenando-o ao pagamento dos ônus de sucumbência. 



    Inconformado, o embargante apresenta Recurso de Apelação no mov. 61.1 em cujas razões aduz que o E. TJPR possui entendimento firmado sobre o direito à manutenção do crédito de ICMS incidente sobre os produtos da cesta básica – tanto no caso de isenção total, quanto nos casos de redução de base de cálculo, “uma vez que esta equivale a uma espécie de isenção parcial”, conforme recente entendimento do STF, na medida em que há LEI específica para permitir tal creditamento. 



    Afirma que o TJPR aplica o entendimento adotado no julgamento do RE 635.688/RS pelo STF, reconhecendo a aplicação da Lei Estadual nº. 15.467/07 tanto aos casos de isenção total, quanto aos de redução de base de cálculo (que equivale a isenção parcial) e, por conta deste entendimento, o Tribunal já determinou o cancelamento dos créditos tributários decorrentes de estorno de créditos de ICMS de operações de compra e venda de mercadorias da cesta básica de alimentos. 



    Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente os Embargos à Execução.



    [...]



    A Fazenda Pública estadual autuou o Apelante pelo aproveitamento de crédito de ICMS apurado por ocasião da entrada de mercadorias integrantes da cesta básica, cuja saída deu-se com isenção do imposto, ajuizando, em seguida, a correspondente Execução Fiscal. 



    O lançamento mostra-se em absoluta conformidade com as disposições constitucionais e infraconstitucionais atinentes à espécie. Em primeiro lugar, convém destacar que o artigo 155, § 2º, inc. II, “b” da Constituição Federal preconiza que a isenção de ICMS concedida pelo Fisco “acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores”.



    [...]



    Noutros termos, quando a operação de saída for isenta, não é possível o aproveitamento do crédito de ICMS relativo às operações anteriores. 



    Essa regra é replicada pelo artigo 20, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir).



    [...]



    Mister observar que o creditamento do ICMS relativo às operações anteriores se faz porque a base de cálculo desse tributo não é o valor agregado a cada etapa da circulação, mas o valor total final da mercadoria ou serviço. 



    Dessa forma, se apenas a saída é isenta de ICMS, não se pode aproveitar os créditos relativos às etapas anteriores (salvo disposição legal em contrário), sob pena de não incidência desse imposto na totalidade da cadeia.



    [...]



    Com efeito, tratando-se de isenção parcial, os créditos de ICMS relativos às etapas anteriores da cadeia de circulação devem ser anulados proporcionalmente, apenas. Isso porque, como já mencionado, a base de cálculo do ICMS é o valor total do produto ou serviço naquele momento, e não apenas o valor agregado naquela etapa específica.



    Noutros termos, enquanto a isenção total implica no cancelamento integral dos créditos de ICMS das operações anteriores, a isenção parcial autoriza o cancelamento proporcional.



    [...]



    Também não merece abrigo a alegação do Apelante no sentido de que a anulação dos créditos anteriores implica na cumulatividade do imposto. 



    Isso porque, na realidade, a prática se limita a preservar o ICMS já recolhido nas etapas anteriores da cadeia de circulação, na medida em que apenas a saída é isenta.



    [...]



    A partir de tais considerações, passa-se à análise do caso concreto submetido à análise. 



    Na espécie, a saída das mercadorias – produtos integrantes da cesta básica – é isenta de ICMS por se destinar aos consumidores finais, na forma do artigo 1º da Lei Estadual nº 14.978/2005: 



    Art. 1º. Ficam isentas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) as operações internas que destinem os seguintes produtos da cesta básica de alimentos a consumidores finais: (...)



    Diante de tal isenção, os créditos de ICMS relativos às operações anteriores não podem ser aproveitados pela Apelante, pois – frise-se -, tal corresponderia ao não recolhimento integral do tributo, em toda a cadeia de circulação, e não apenas em relação à saída ao consumidor.



    Daí o disposto no artigo 155, § 2º, II, “b”, no sentido de que a isenção “acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores”, salvo previsão contrária na legislação. 



    Na esfera estadual, a norma é reproduzida no artigo 27 da Lei nº 11.580/96 (conhecida como Lei Orgânica do ICMS):



    Art. 2º. O Poder Executivo cancelará eventuais créditos de ICMS relativos a estornos proporcionais decorrentes de diferença de tributação na aquisição de produtos da cesta básica de alimentos. 



    Parágrafo único. Fica atribuída à Secretaria de Estado da Fazenda a competência para determinar, de ofício, ou a requerimento do interessado, o cancelamento dos créditos tributários aludidos no caput, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não.



    Não assiste razão ao Apelante quando sustenta que o aproveitamento dos créditos relativos às operações anteriores é autorizado pelo artigo 2º da Lei Estadual nº 15.467/2007, assim redigido: 



    Art. 2º. O Poder Executivo cancelará eventuais créditos de ICMS relativos a estornos proporcionais decorrentes de diferença de tributação na aquisição de produtos da cesta básica de alimentos. 



    Parágrafo único. Fica atribuída à Secretaria de Estado da Fazenda a competência para determinar, de ofício, ou a requerimento do interessado, o cancelamento dos créditos tributários aludidos no caput, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não. 



    Tal dispositivo, em realidade, se destinou a remitir créditos fiscais, lançados ou não em dívida ativa em virtude de discussão existente, naquela época, acerca da forma de aproveitamento dos créditos de ICMS relativos às operações anteriores.



    Com efeito, o Decreto nº 3.869/2001 reduziu a base de cálculo do ICMS, de forma alcançar um ônus fiscal de 7% (sete por cento) do valor de venda da cesta básica de alimentos.



    Noutros termos, os créditos a que alude o dispositivo são aqueles que justificariam eventual ajuizamento de Execução Fiscal, pela Fazenda Estadual, e não os que permitiriam compensação no momento de saída da mercadoria do estabelecimento.



    [...]



    Ainda que se entendesse que o artigo 2º da Lei nº 15.467/2007 se destinasse ao efetivo aproveitamento de créditos das operações anteriores, seu campo de aplicação estaria restrito aos casos de redução de base de cálculo, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades: 



    [...]



    Em qualquer caso, portanto, impõe-se reconhecer a ausência de disposição legal estadual a permitir o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes das operações anteriores no caso em apreço, em que há a isenção desse tributo em relação aos produtos da cesta básica destinados ao consumidor final. 



    Em linha de conclusão, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso”.



    Assim, o precedente de repercussão geral não conforta a pretensão do ora recorrente.



    No mesmo sentido, em caso em que o ora recorrente também figura como parte, citem-se os fundamentos proferidos pela ilustre Min. ROSA WEBER, por ocasião do julgamento da Rcl 36.303/PR, DJe de 27/8/2019, cuja decisão já transitou em julgado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 635.688. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS DE ETAPAS ANTERIORES ORIUNDOS DE PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE COADUNA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos, etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por WMS Supermercado do Brasil LTDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fulcro nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, proferido nos autos do processo nº 0033035-35.2015.8.16.0185, que ao apreciar os embargos à execução fiscal desrespeitou a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral no RE 635.688.



    2. Narra a reclamante que, na origem, opôs embargos em face da execução fiscal proposta pelo Estado do Paraná atinente à cobrança de valores supostamente devidos em função de aproveitamento indevido de créditos de ICMS oriundos de produtos da cesta básica. O acórdão negou seguimento à apelação da empresa ao fundamento de que a saída da mercadoria é isenta de ICMS, não sendo possível o aproveitamento dos créditos relativos às etapas anteriores, posto não existir legislação em sentido contrário no Estado do Paraná.



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário pela ora Reclamante, admitidos pela Vice Presidência do Tribunal.



    Neste Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário foi rejeitado em decisão monocrática, ao entendimento de se tratar de hipótese de violação reflexa ao texto constitucional. Interposto agravo regimental, aguarda julgamento (RE 1.209.167).



    3. Argumenta que, quando do julgamento do RE 635.688, o Supremo Tribunal Federal “reafirmou sua posição segundo a qual a redução da base de cálculo equivale a uma isenção parcial, para fins de utilização de créditos de ICMS, nos termos do artigo 155, § 2º, II, b, da CF/88” e estabeleceu que “havendo legislação estadual que admita o aproveitamento integral dos créditos de ICMS, tal deve ser permitido”.



    4. Defende, assim, ser o caso de aplicação do que previsto no § 1º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 128/1994, que autoriza Estados e o Distrito Federal a “não exigir a anulação proporcional do crédito” nas saídas internas de mercadorias que compõem a cesta básica”.



    5. Afirma a existência de legislação paranaense (Lei estadual 15.467/2007) em que se reconhece a possibilidade de crédito integral de ICMS relativamente às mercadorias que compõem a cesta básica, razão pela qual deveria ser anulado o lançamento discutido no processo de origem.



    6. Destaca que, “uma vez demonstrado que o legislador paranaense legislou no sentido de determinar que o Poder Público cancele os créditos decorrentes da ausência de estorno proporcional dos créditos de ICMS nas saídas de produtos da cesta básica de alimentos, sem qualquer limitação temporal para a aplicação de tal comando normativo, cabe ao Tribunal a quo simplesmente reconhecer a existência de lei estadual e seguir o quanto definido por este E. STF no julgamento da repercussão geral”.



    7. Sustenta, então, que “ao deixar de aplicar ao caso a legislação estadual que prevê a necessidade de cancelamento de eventuais créditos de ICMS, relativos a estornos proporcionais decorrentes de diferença de tributação na aquisição de produtos da cesta básica de alimentos, a decisão recorrida negou vigência ao julgado do STF, o qual foi incluído na sistemática da repercussão geral, e ao próprio art. 155, § 2º, II, da CF”.



    8. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o julgamento do agravo regimental no RE 1.209.167, até o julgamento de mérito da presente reclamação, a qual pede a procedência para que seja cassado o acórdão reclamado e determinado o julgamento em observância ao que decidido no RE 635.688.



    9. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.



    É o relatório. Decido 



    1. A controvérsia refere-se à aplicação da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE 635.688 em repercussão geral pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em que não reconhecido o direito ao creditamento de ICMS recolhido em etapas anteriores nas saídas internas de produtos que compõem a cesta básica.



    (…)



    4. Passo à analise do caso. De início, reproduzo a ementa da decisão reclamada:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ISENÇÃO NOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA DESTINADOS AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 14.978/2005. CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 155, § 2º, INC. II, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CUMULATIVIDADE RESPEITADA. PRESERVAÇÃO DO IMPOSTO INCIDENTE NAS OPERAÇÕES ANTERIORES. ISENÇÃO LIMITADA À ETAPA FINAL DA CADEIA DE CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE ESTADUAL. CONTRIBUINTE QUE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL A AUTORIZAR O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS ANTERIORES. ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 15.467/2007. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. ALEGAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 



    1. Nos termos do artigo 155, § 2º, inc. II, “b” da Constituição Federal, a isenção de ICMS concedida pelo Fisco “acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores”, salvo disposição legal em contrário. 2. A Lei Estadual nº 14.978/2005 instituiu a isenção de ICMS nas operações de saída ao consumidor final envolvendo produtos da cesta básica. A ausência de disposição legal a permitir o aproveitamento dos créditos do tributo incidentes nas etapas anteriores da cadeia de circulação legitima a exigência desses valores, por parte do Fisco estadual.



    3. O artigo 2º da Lei Estadual nº 15.467/2007 prevê a remissão de créditos tributários lançados ou não em dívida ativa, e que se referiam ao aproveitamento da totalidade de ICMS, pelos contribuintes, em operações cuja saída contava com redução de sua base de cálculo, de modo a atribuir ônus final de ICMS equivalente a 7% (sete por cento). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    4. No contexto em que decidida a controvérsia, a decisão reclamada se harmoniza com o entendimento desta Suprema Corte manifestado ao julgamento do RE 638.688 em repercussão geral, cuja ementa reproduzo:



    Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido. (DJe 13.02.2015) 



    5. Conforme destacado no precedente de repercussão geral, os créditos de ICM relativos às operações anteriores serão anulados, salvo se houver legislação estadual que permita a sua utilização. Na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná se afirma “a ausência de disposição legal a permitir o aproveitamento dos créditos do tributo incidentes nas etapas anteriores da cadeia de circulação legitima a exigência desses valores, por parte do Fisco estadual”.



    6. Como se depreende do cotejo entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma de repercussão geral, seria possível o aproveitamento total dos créditos de ICMS incidentes nas etapas anteriores da cadeia de circulação tão somente na hipótese de existência de determinação legal estadual a permitir sua utilização, situação que foi expressamente afastada na espécie.



    7. Patente, assim, o interesse do reclamante em alcançar, por meio da reclamação, o rejulgamento da causa. Consabido que a via estreita deste instrumento constitucional não pode ser utilizada para reexame do ato reclamado, porquanto não se presta à substituição de espécie recursal.



    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2018.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, à consideração do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 299, manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, ao fundamento de que “a ausência de disposição legal a permitir o aproveitamento dos créditos do tributo incidentes nas etapas anteriores da cadeia de circulação legitima a exigência desses valores, por parte do Fisco estadual” (Vol. 11, fl. 20). 



    Ao assim decidir, a instância a quo observou a jurisprudência desta CORTE.



    No mesmo sentido, veja-se também o RE 1.313.093, de minha relatoria, transitado em julgado em 29/4/2021, em que o ora recorrente, mais uma vez, figura como parte.



    Por fim, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não possui natureza confiscatória multa punitiva que não ultrapassa o valor da obrigação principal. 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 



    1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.



    2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 938.538-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/10/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. 



    II A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III Agravo regimental improvido.” (RE 748.257-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2013) 



    No mesmo sentido, em casos análogos ao presente: ARE 822.358, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/10/2016; ARE 1.301.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/12/2020; e RE 607.159, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/11/2020.



    É certo que o Plenário desta CORTE, no RE 736.090 RG (Rel. Min. LUIZ, Tema 863), reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à multa qualificada aplicada à base de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto não pago. Eis a ementa do acórdão: 



    “